Tribunal: STF
Processo: HC 168600
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-11-19
Data de publicação: 2019-11-19

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Tem-se sinalizada a periculosidade do agente quando revelado envolvimento em organização criminosa dedicada à prática de furtos a caixas eletrônicos, utilizando-se de explosivos e disparos de arma de fogo, ausente intimidação com a sequência de investigações.